Tribunal: TJBA
Processo: 8003997-84.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003997-84.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARI ANGELA MARQUES BOMFIM

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA

APELADO: MARCOS WILSON MARQUES BONFIM

Advogado(s)
:
MARCIO AUGUSTO BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCURAÇÃO COM PODERES AMPLOS. ÓBITO DA MANDANTE. LEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO. INEXISTÊNCIA DE GESTÃO PATRIMONIAL PELA MANDATÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de prestação de contas ajuizada pelo apelado, condenou a apelante à apresentação de prestação circunstanciada de contas da administração dos bens da genitora de ambos, Sra. Berenice Marques Bomfim, no período de 30/04/2008 a 30/12/2015, no prazo de 30 dias, sob pena de presunção de existência de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, em razão da não apreciação de documento relevante; e (ii) definir se a apelante efetivamente exerceu gestão patrimonial sobre os bens da genitora, justificando a obrigação de prestar contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de análise expressa do documento intitulado “Depoimento de um pai”, utilizado pela defesa para demonstrar a ausência de gestão patrimonial da apelante, configura omissão relevante, mas não enseja nulidade da sentença, já que o processo se encontra apto para julgamento direto do mérito, conforme o art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

4. A legitimidade do herdeiro do mandante para exigir prestação de contas do mandatário é reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O dever de prestar contas pressupõe a existência de efetiva administração de bens alheios. A simples outorga de poderes por meio de procuração pública não gera, por si só, tal obrigação, sendo necessária a demonstração concreta da atuação como gestora patrimonial.

6. O documento “Depoimento de um pai” revela que tanto o genitor quanto a genitora dos litigantes permaneceram lúcidos e autônomos durante o período discutido, sendo a procuração concedida à apelante de caráter eventual e não utilizada de forma efetiva.

7. Inexistem nos autos elementos que demonstrem atos de administração, movimentação bancária, contratos, ou quaisquer condutas da apelante que revelem exercício da gestão do patrimônio da falecida. A ausência dessa prova inviabiliza a procedência do pedido de prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O herdeiro do mandante falecido possui legitimidade para propor ação de prestação de contas contra o mandatário, conforme o art. 668 do Código Civil.

2. A simples outorga de procuração com poderes amplos não impõe ao mandatário o dever de prestar contas, sendo necessária a comprovação de atos concretos de administração patrimonial.

3. Inexistindo demonstração de que a mandatária praticou atos de gestão, é incabível a obrigação de prestar contas.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8003997
-84.2021.8.05.0103
, em que figura como apelante
Mari Ângela Marques Bomfim
e apelado
Marcos Wilson Marques Bomfim.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria